Tribunal: TJBA
Processo: 0000045-34.2018.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 0000045-34.2018.8.05.0268 Foro de Origem: Vara Crime da Comarca de Urandi/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Paulo Sergio Alves Porto Advogados: Analice Soares de Souza Santos, Irca Sabrina Alves Armede e Troyano Adalgicio Teixeira Lelis Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Gabrielly Coutinho Santos Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME PREVISTO NO DO ARTIGO 33, CAPUT E § 4º, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO FLAGRANCIAL CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO ARTIGO 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR EM CASO DE FLAGRANTE DELITO. 2. PLEITO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS PELO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, NO QUAL CONSTA A APREENSÃO DE 08 PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER COCAÍNA E 01 TABLETE DE APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS DE SUBSTÂNCIA VEGETAL PRENSADA SEMELHANTE À MACONHA, BEM COMO PELOS LAUDOS PERICIAIS, QUE CONFIRMARAM A NATUREZA ENTORPECENTE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS, IDENTIFICADAS COMO COCAÍNA E MACONHA, E PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. 3. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIA A FINALIDADE MERCANTIL. 4. PLEITO PELA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, COM REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, COMPENSAÇÃO OU PREPONDERÂNCIA ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONHECIMENTO EM PARTE E ACOLHIMENTO PARCIAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA E LETALIDADE DAS SUBSTÂNCIAS UTILIZADAS PARA AGRAVAR A PENA EM FASES DISTINTAS DA DOSIMETRIA. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (10/05/2018) E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (06/11/2025). 5. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA SUA EXTENSÃO, PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E DE 367 (TREZENTOS E SESSENTA E SETE) DIAS-MULTA PARA 1 (UM) ANO E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 183 (CENTO E OITENTA E TRÊS) DIAS MULTA, E, DE OFÍCIO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 0000045-34.2018.8.05.0268, sendo Recorrente PAULO SERGIO ALVES PORTO e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, E, DE OFÍCIO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR